Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM INADEQUADO. REDUÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06.
1. Não há um critério matemático cogente para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Precedentes do c. STJ a esse respeito.
2. O critério de 1/8 incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, para cada circunstância judicial desabonadora é o que melhor atende aos ditames do artigo 59 do CP. Reforma da dosimetria para fins de adequação a esse parâmetro, com consequente redução da pena.
3. Inviável o reconhecimento da minorante de tráfico privilegiado, na forma do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, em se tratando de réu portador de maus antecedentes.
4. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão do quantum estabelecido, que excede ao limite legal de 4 (quatro) anos, na forma do artigo 44, inciso I, do CP.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA REDUZIR A PENA COMINADA.